Tribunal: TJPA
Processo: 0013187-05.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013187-05.2017.8.14.0070

RECORRENTE: JOSE DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2. De igual modo,
não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedente jurisprudencial.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA JUNIOR (ID – 19136999), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (ID – 19136992), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 19137004
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 19137007), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 19680054), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Consta da denúncia (
ID – 19136974)
o que segue:

“(...) no dia 06 de julho de 2017, por volta das 21h00, na Rua Dr. Francisco Leite Lopes, próximo ao Colégio Dr. Francisco Leite Lopes, Bairro São Sebastião, neste Município, os acusados ZENILDO PANTOJA E PANTOJA vulgo ‘LATRO’ e JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR vulga ‘TRUTA’, em concurso e com intenção homicida, por erro de execução do disparo de arma de fogo, tentaram matar a vítima Elielson Brabo Baia, sendo que o resultado morte não ocorreu devido ao socorro prestado à vítima e seu encaminhamento ao hospital municipal.

É dos autos, que a vítima estava na companhia do seu irmão, de nome Elielton Brabo Baia – ‘Bebeto’, quando os acusados se aproximaram e em seguida ‘LATRO’, ora denunciado, sacou um revólver e efetuou um disparo de arma de fogo em direção de Elielton, com quem os acusados possuem uma rixa antiga, porém errou no momento da execução e acabou acertando o tiro na vítima Elielson Brabo Baia, que foi socorrido por populares e encaminhado à UPA do município e em seguida levada para o Hospital Metropolitano.

O genitor do ofendido relatou que essa seria a segunda investida dos denunciados com o objetivo de matar o seu filho ELIELTON, na primeira, o disparo atingiu o seu ombro (...).”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado estão demonstrados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial (ID – 19136965), laudo pericial de lesão corporal (ID – 19136973) e prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide da ampla defesa e do contraditório.

Em juízo, a vítima ELIELSON BRABO BAIA relatou que estava na casa de um colega comemorando um aniversário quando os acusados chegaram efetuando cerca de 17 (dezessete) disparos em direção ao seu irmão, o nacional Elielton Brabo Baia, com quem tinham divergências, sem saber o porquê, mas não conseguiram atingi-lo, pois ele saiu correndo, tendo um dos tiros acertado o seu fêmur, quebrando-lhe a perna, no que disseram que seu irmão deveria ir até eles “cobrar”, o que foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas ELENO FERREIRA BRABO e ELIAS BARBOSA BAIA, respectivamente, tio e pai do ofendido, os quais, em uníssono, afirmaram que ele foi atingido por um disparo efetuado pelos réus.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, juntamente com outro indivíduo, disparou vários tiros na direção da vítima, vindo um deles a acertá-lo.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente
.

Ademais, mostra-se
igualmente improcedente o pleito de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente. Aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se que o ofendido foi atingido na região femoral (coxa), área do corpo humano que pode ser considerado vital, haja vista que lá está localizada a veia femoral, de grande calibre e fluxo sanguíneo.

Vê-se, portanto, que, inexiste prova cabal da ausência de
animus necandi
e, mais do que isso, há nos autos indícios
suficientes à admissão da tese acusatória de que o recorrente
, com dolo homicida, atirou na coxa da vítima, o que resultou, inclusive, em fratura do fêmur.

Destarte, a dúvida suscitada quanto à intenção de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO FÚTIL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa somente será reconhecida quando os autos demonstrarem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir agressão atual ou iminente.
Não se admite a desclassificação do crime de competência do júri, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias apontam ter o acusado agido com animus necandi, reservando-se aos jurados o exame minucioso do elemento subjetivo
.”
(TJ/MG, 0216307-38.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 23/09/2024